Tribunal: TJSP
Processo: 1003589-82.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Horários advocatícios sucumbenciais – Ação de arbitramento – Sentença de procedência – Recurso do réu - Não conhecimento pela Câmara – Alegação do autor no sentido de que o V. Acórdão proferido pela 27a Câmara de Direito Privado deixou de fixar os honorários de sucumbência por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento – Prevenção - Ocorrência Aplicabilidade do art. 105, do

Ementa:
Horários advocatícios sucumbenciais – Ação de arbitramento – Sentença de procedência – Recurso do réu - Não conhecimento pela Câmara – Alegação do autor no sentido de que o V. Acórdão proferido pela 27a Câmara de Direito Privado deixou de fixar os honorários de sucumbência por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento – Prevenção - Ocorrência Aplicabilidade do art. 105, do RITJSP.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Câmara preventa.